Tribunal: TJMT
Processo: 0002430-65.2017.8.11.0027
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002430-65.2017.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Maycon de Souza Ribeiro da Silva (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MAYKON DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 058.594.781-35 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – INVIABILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 630 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. (Súmula 630 do STJ)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Maykon de Souza Ribeiro da Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou réu à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, argumentando que confessou a propriedade da droga apreendida (Id. 169858695).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 171672657).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (Id. 174505181).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Maykon de Souza Ribeiro da Silva
como incurso nas penas do 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Consta dos inclusos autos que, no dia 05 de julho de 2017, por volta das 21h30min, na rua Dom Wunibaldo, próximo ao Hospital Municipal, neste município de Itiquira/MT, o denunciado
Maycon de Souza Ribeiro da Silva
vendia, guardava e trazia consigo , para posterior revenda a terceiros, substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 0,4 g (quatrocentos miligramas) de benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, assim como resquícios da mencionada substância entorpecente em sacolas plásticas.

Infere-se dos autos que a equipe da polícia civil de Itiquira/MT realizava investigação, após receber diversas informações no sentido de que o denunciado comercializava substâncias entorpecentes.

Cumpre destacar que, além do presente procedimento, o Sr.
Maycon de Souza Ribeiro da Silva
era investigado no bojo do inquérito policial registrado sob código no 5168, em razão de suspeitas de integrar associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, frisando-se que no referido procedimento investigatório foi realizada a interceptação telefônica do denunciado, após autorização judicial.

Na data dos fatos, observa-se que o acusado estava sendo monitorado pela equipe da polícia civil quando recebeu encomendas de entorpecentes, por meio de contato telefônico. Sobre o assunto, conforme consta no relatório das interceptações telefônicas, um homem não identificado encomendou R$ 30,00 (trinta reais) de substância ilícita, discriminada como “beck”.

Ressalta-se que a referida ligação foi realizada por volta das 15h12min, quando o acusado explicou ao usuário que apenas poderia realizar a entrega da droga encomendada após às 17h00min.

Em seguida, por volta das 15h32min, outro interlocutor não identificado entrou em contato telefônico com o Sr.
Maycon de Souza Ribeiro da Silva
para encomendar substâncias entorpecentes, quando também foi informado de que o denunciado apenas poderia realizar a entrega após às 17h00min, porquanto as drogas estavam enterradas, em local não informado.

Observa-se que o mesmo interlocutor acima destacado telefonou novamente para o acusado, por volta das 20h50min, encomendando cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais) de entorpecentes ilícitos.

Conforme se observa à fl. 87, antes da prisão do denunciado,
Maycon de Souza Ribeiro da Silva
estava ao telefone informando que estaria a caminho da chácara em que o usuário se encontrava, a fim de entregar-lhe o produto ilícito encomendado por telefone.

Consta nos autos que, os investigadores de polícia abordaram o denunciado na rua Dom Wunibaldo e, durante revista pessoal, encontraram a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro trocado e uma porção de benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, com o Sr.
Maycon de Souza Ribeiro da Silva
. Em seguida, os policiais se deslocaram à residência do denunciado e, chegando ao local, após autorização da genitora do acusado, os policiais realizaram revista na casa de
Maycon de Souza Ribeiro da Silva.

Durante a revista, os milicianos encontraram sacolas plásticas picotadas, característico do crime de tráfico de drogas, com resquícios de substâncias entorpecentes, além da quantia de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais) em notas variadas.

Acrescenta-se, por oportuno, que as drogas apreendidas foram submetidas à reação preliminar com Tiocianato de Cobalto II e apresentaram resultado positivo para a presença de benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, substância psicotrópica de uso proscrito no país, com potencial para causar dependência física e psíquica, conforme a Portaria no 344, de 12 de maio de 1998 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e de acordo com a Lei no 11.343/06.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas acima narrado estão presentes no auto de prisão em flagrante delito (fl. 02); nos termos de depoimentos (fls. 03 e 06); no termo de exibição e apreensão (fl. 05); no boletim de ocorrência (fl. 12); no laudo pericial preliminar (fls. 14/16); no relatório de interceptação telefônica (fls. 47/83) e nos demais documentos coligados aos autos. (...).”
(Id. 166584819)

Após regular tramitação do processo, a magistrada sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão, sob o argumento de que o apelante assumiu a propriedade da droga nas duas fases da persecução penal.

Todavia, o pleito não merece acolhida.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 166584819 - Pág. 10), Boletim de Ocorrência (id.

166584819 - Pág. 23/24), Termo de Exibição e Apreensão (id. 166584819 - Pág. 14), Laudos Periciais (id. 166584819 - Pág. 26/28, 47/56 e 87/88), Relatório de Análise n. 27/2017 (id. 166584819 - Pág. 64/85), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante assumiu a propriedade da droga apreendida, todavia, alegou que a droga seria destinada tão somente ao seu próprio consumo e que a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) seria usada para comprar maconha e misturar com o entorpecente apreendido para fumar. Sobre as sacolas plásticas picotadas, afirmou que eram usadas para acender um fogão a lenha e que o dinheiro que estava em sua residência (R$ 640,00 – seiscentos e quarenta reais) pertencia à sua avó.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o investigador de polícia Valdemir de Souza Dourado asseverou que durante uma investigação que visava combater o tráfico de drogas na cidade de Itiquira/MT, que contava inclusive com interceptações telefônicas autorizadas pela justiça, mais precisamente no dia 05/07/2017, por volta das 21h40min, tomaram conhecimento de que o acusado iria entregar entorpecentes, ocasião em que, juntamente com o investigador Marlon Sávio de Souza, se deslocaram até as proximidades da residência da avó do réu e passaram a monitorá-lo a distância. Contou que o acusado saiu de casa e quando já estava próximo a um hospital da cidade, fizeram a sua abordagem e localizaram uma porção composta por duas pedras, aparentando ser pasta-base, além de R$ 20,00 (vinte reais) e um aparelho celular. Contou que retornaram à casa da avó do denunciado e, quando chegaram, o réu gritou para que ela guardasse o dinheiro que estava no quarto dele para que a polícia não apreendesse a quantia de cerca de R$ 640,00 (seiscentos e quarenta reais). Afirmou que a idosa e uma outra pessoa que estavam no local autorizaram a entrada na residência, entretanto, além de sacolas plásticas picotadas, nenhum outro entorpecente ou material ilícito foi localizado.

No mesmo sentido, o investigador Marlon Sávio de Souza afirmou que:

“[...] "Nós estávamos com a operação rodando, de interceptação telefônica e estávamos

monitorando um grupo de pessoas que comercializam o tráfico de drogas aqui no município. Na interceptação, um investigador estava com o numero dele como alvo e passou pra gente que ele iria sair da casa da vó dele com destino ao centro entregar entorpecente. Eu estava junto com o investigador Valdemir, próximo a um cachorro quente, na rua Dom Bonivaldo, nós fizemos a abordagem dele, que já estávamos acompanhando e monitorando ele na rua.
Na revista localizamos no bolso direito de uma blusa de frio, cor vermelha, tinha uma porção de duas pedrinhas de substância análoga a pasta base de cocaína, e mais 20,00.
Levamos ele para a casa dele, e com a autorização da avó materna, ela autorizou a nossa entrada na residência.
De longe ele já gritou para a avó dele, não entregar o dinheiro para polícia, para contar o dinheiro e ficar com ela. Ela contou 640,00 e não quis entregar esse dinheiro
. Na varredura,
vimos diversas sacolinhas picotadas, aparentando o comércio de tráfico.
Nós já vínhamos monitorando,e na época
o nome dele estava entre as pessoas que comercializavam entorpecentes aqui na cidade.
O número dele estava sendo interceptado. A informação era que Maycon saia da casa dele com a droga. Na casa, foram encontrados só os plásticos de sacolinha. (...)”
(Excerto retirado da sentença e constante na mídia digital de id. 166584831)

Calha frisar que os depoimentos dos investigadores da polícia civil se harmonizam com o relatório de Análise de n. 27/2017 (id. 166584819 - Pág. 64/85), confeccionado a partir das interceptações telefônicas realizadas na Operação “Optimus-ITI”, cujo escopo era esclarecer possíveis crimes de tráfico e associação para o tráfico e corrupção de menores na Comarca de Itiquira/MT, o qual revela, inquestionavelmente, a finalidade mercantil da substância estupefaciente apreendida em poder do recorrente.

No mencionado relatório, há evidências concretas de que o apelante negociava entorpecentes, a exemplo da conversa tida pelo recorrente no dia 05/07/2017, data da sua prisão, na qual ele tenta negociar metade de um entorpecente que pretende adquirir do traficante “Nico da Jéssica Rita”, custodiado no presídio Pascoal Ramos. Na mesma data, o acusado combina com um interlocutor não identificado a entrega de entorpecentes que teria sido adquirido pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), pedindo pra ele ficar atento, pois já estaria a caminho do local combinado entre eles para a entrega da droga (casa da maninha). Em outra ocasião, mais especificamente no dia 28/06/2017, por volta das 20h32min, o apelante pede entorpecentes a uma pessoa identificada como “Aleff” eles combinam que a entrega do narcótico seria realizada na casa da esposa de Aleff, diálogos que demonstram, sem sombra de dúvidas, a finalidade mercantil da droga que o recorrente tenta negar a todo custo.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir
, vender
, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar,
trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado o fim de mercancia, afirmando que as drogas seriam destinadas apenas ao seu próprio consumo, os elementos probatórios angariados aos autos, notadamente as circunstâncias da prisão em flagrante, que ocorreu logo após o recebimento da informação de que o acusado, alvo de interceptação telefônica deferida pela justiça, estava saindo de casa para fazer a entrega de entorpecentes, os quais foram localizados em seu poder, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Em relação ao pleito de aplicação da atenuante da confissão espontânea, melhor sorte não socorre o apelante.

Isso porque, o apelante não confessou, em momento algum, a prática do crime de tráfico de drogas. Tanto na fase administrativa quanto na fase judicial, afirmou que os entorpecentes apreendidos em sua posse eram destinados para consumo próprio, incidindo, portanto, ao presente caso, a Súmula 630 do STJ que assim dispõe:

“
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Acerca do assunto, orienta a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA N 630 DO STJ. APLICAÇÃO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio" (Súmula n. 630 do STJ). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no HC: 592957 BA 2020/0156756-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/12/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2020)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – [...] 2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – INVIABILIDADE – APELANTE QUE SE LIMITOU A RECONHECER A POSSE DO ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – [...] 5. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] 2. O mero reconhecimento da posse de entorpecentes para consumo pessoal não atrai a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, tal como preconiza o enunciado de Súmula n. 630, do Superior Tribunal de Justiça, redigido nos seguintes termos: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. [...] 5. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 00348423320198110042 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023